Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VIA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO CONSENSUAL POR ESCRITURA PÚBLICA. MERA FACULDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. A existência do interesse processual está condicionada à utilidade e à necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora.
2. Sob o prisma da teoria da asserção, em juízo de admissibilidade perfunctório, a oposição de resistência por parte da ex-companheira à pretensão autoral de dissolução da união estável pela via administrativa demonstra, por si só, o interesse processual do demandante, pois sugere a necessidade da intervenção judicial e a utilidade do provimento jurisdicional buscado.
3. A extinção consensual da união estável, por escritura pública, consiste em mera faculdade concedida aos companheiros pela legislação processual (art. 733 do Código de Processo Civil), a qual, todavia, não lhes retira a opção de se valerem da via judicial para ver decretada a dissolução da união estável.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.